Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-38.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702064-38.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 43419240 os advogados do apelante comunicam a renúncia ao mandato outorgado pelo réu, bem como comprovam a comunicação da renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor no prazo de 10 (dez) dias. Ocorreu, assim, o cumprimento do disposto no art. 112, caput, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente no presente caso, por força do artigo 3o do CPP. Dessa forma, intime-se pessoalmente o apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-o de que, em caso de inércia, será nomeada a d. Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa. Caso o apelante não indique novo patrono, retire-se de pauta e dê-se vista à Defensoria Pública. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador